Tribunal: STF
Processo: RHC 250683
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 922.243/GO, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se alega ausência de intimação válida e ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas previstas no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de absolvição por ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas.



    3. A questão em discussão também envolve a alegação de nulidade da intimação do agravante.



    III. Razões de decidir



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de conjunto fático-probatório, conforme entendimento consolidado.



    5. As instâncias ordinárias concluíram que o agravante tinha conhecimento das medidas protetivas, sendo necessário reexame de provas para acolher a tese defensiva de ausência de dolo, o que é inviável.



    6. A nulidade da citação não foi debatida pelo Tribunal a quo, inviabilizando o conhecimento da questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental improvido (doc. 40).



    Neste recurso ordinário, a defesa requer:



    [...] seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, deferindo-se MEDIDA LIMINAR para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, suspender os efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada, a fim de absolver o paciente do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (doc. 50, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os fundamentos da defesa do agravante, o recurso não merece prosperar.



    Com efeito, conforme se registrou na decisão agravada, é cediço que o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Apropósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    No caso, assim constou na fundamentação do acórdão que manteve a condenação:



    "O acusado, em juízo, negou a prática do crime. Asseverou que não tinha ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, só ficou sabendo por alto; no dia dos fatos, aproximou-se do pai da vítima somente para noticiar o falecimento de sua mãe; queria que ele repasse a informação a ela (mídia, mov. 79).



    Sabe-se que nos crimes no contexto de violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume relevo e serve para sustentar o édito condenatório se ancorada nos demais elementos probatórios.



    Dos elementos colhidos, tem-se que o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência fixadas nos autos nº 5175647-64.



    Aliás, importante enfatizar que o acusado foi devidamente cientificado por telefone celular, do teor da decisão prolatada nos autos nº 5175647-64, no dia 17/04/2020, às 10h19 (mov. 20, do apenso), que deferiu medidas protetivas em benefício da vítima, constando que o réu deveria manter-se a uma distância mínima de 300 metros da ofendida e de seus familiares e abster-se de contato quaisquer deles por qualquer meio de comunicação, bem como de frequentar os mesmos lugares que a vítima, assim como as imediações da residência dela e de seu local de trabalho (mov. 4, dos autos em apenso).



    A intimação do acusado se deu por telefone celular, tendo este se declarado ciente de tudo e, com seu consentimento, como medida excepcional, tendo em vista a situação de pandemia, emergência e calamidade pública causada pelo corona vírus (COVID19). A cópia do mandado foi entregue ao irmão do acusado, pois no momento da diligência, o processado Maurício Andrade não se encontrava em sua residência (mov. 20, do apenso). Assim, não há se falar que não tinha conhecimento de todos os termos da medida protetiva.



    Presente o dolo, pois a transgressão penal consuma-se no exato momento em que o acusado, ciente das limitações impostas, intimado da decisão da proibição e limitações impostas, no dia 17/04/2020 (mov. 20, do apenso), descumpre deliberadamente as determinações." (e-STJ, fls. 382-383)



    Do excerto acima reproduzido, extrai-se que as instâncias ordinárias concluíram que o agravante havia tomado conhecimento da decisão que decretara as medidas protetivas em favor da vítima, de modo que praticou o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.



    Portanto, para inverter tal conclusão e acolher a tese defensiva de ausência de dolo seria necessário acurado reexame fático-probatório dos autos, providência que não cabe nesta via.



    Outrossim, nota-se que eventual nulidade da citação do agravante não foi tema debatido pelo Tribunal a quo, de modo que se mostra inviável o conhecimento da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo (doc. 43).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator